Tribunal: TJMT
Processo: 0009280-51.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
COCAL CEREAIS LTDA

Número do Protocolo: 9280/2019
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REDUÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)
2. Se não há qualquer vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
COCAL CEREAIS LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COCAL CEREAIS LTDA. contra acórdão proferido pela Relatora Originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves na Apelação nº 77802/2017 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para determinar que o percentual de 50% fixado pela autoridade tributária seja aplicado sobre o valor equivalente ao imposto devido na operação.
Em suas razões recursais, a embargante aduz que a autuação está correta no que diz respeito à multa aplicada, pois de acordo com a legislação, não se tratando de caráter de confisco e sim de uma penalidade pelo não pagamento do tributo devido e descumprimento de obrigação acessória.
Sustenta que não merece prosperar o acórdão que determinou seja reduzida o valor da multa, porquanto arbitrada em montante condizente com o que estipula a norma aplicável à espécie.
Relata que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia idêntica ao objeto dos presentes autos, conforme Tema 487, o qual se encontra pendente de julgamento, requerendo o sobrestamento até a fixação da tese no RE 640452.
Ao final, requer sejam os embargos de declaração acolhidos para o fim de anular o referido acórdão e confirmar a sentença de primeiro grau para manter a multa aplicada pela autoridade fiscal no patamar de 50% do valor da operação.
A embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração à fl. 179.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COCAL CEREAIS LTDA. contra acórdão proferido na Apelação nº 77802/2017 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para determinar que o percentual de 50% fixado pela autoridade tributária seja aplicado sobre o valor equivalente ao imposto devido na operação.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão ao embargante.
Na espécie, sustenta o embargante que a redução da multa aplicada fere frontalmente a legislação que regula o ICMS, por estar em contrariedade ao art. 45, III, da Lei nº 7.098/1998.
No caso dos autos, o embargante não apontou qualquer vício na decisão, passível de ensejar embargos de declaração.
Como se percebe do acórdão, a questão restou devidamente fundamentada:
No entanto, a despeito, a imposição da multa administrativa quase o triplo do valor da própria exação, extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade, a evidenciar o seu caráter confiscatório [art. 150, inc. IV, CF/88], mostrando-se perfeitamente possível sua redução, consoante entendimento reiterado do STF [RE nº. 833.106/GO]. Dessarte, o valor do tributo é de R$ 3.230,00 [três mil duzentos e trinta reais], por sua vez a multa foi arbitrada em R$ 9.500,00 [nove mil e quinhentos reais]. Apurou-se a multa com base em 50% do valor da operação e não sobre o montante do tributo devido na operação, o que se apresenta efetivamente confiscatória, impondo-se a sua redução.
A propósito do assunto, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive a Segunda Câmara Isolada de Direito Público e Coletivo em casos análogos, consoante se apura dos seguintes arestos, verbis:
‘APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E CERTEZA – DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – ÔNUS DO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PERCENTUAL — CEM POR CENTO (100%) SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE – CONTORNOS CONFISCATÓRIOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo imprecisão e incerteza dos fatos deduzidos na exordial, e, por se tratar de mandado de segurança, meio processual que reclama pronta demonstração do direito líquido e certo, medida não verificada na espécie, não há como conceder, na integralidade, a segurança almejada, haja vista que o debate que se busca inaugurar na via mandamental, transborda os limites de cognição que lhe são inerentes. A multa aplicada com base no valor da operação, muitas vezes implica em exação superior ao próprio tributo devido, o que implica em afronta ao princípio do não confisco, devendo, nesses casos, segundo entendimento do STF, limitar-se ao valor do imposto. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.’ (Apelação / Remessa Necessária 92058/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017) [Destaquei]
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NULIDADE DO TAD - INADEQUAÇÃO DA VIA - IMPOSSIBILIDADE - MULTA ESTIPULADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA MERCADORIA - CONFISCATÓRIA - REDUÇÃO AO VALOR DA OPERAÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. O Mandado de Segurança, dada a sua própria natureza processual, não é a via adequada para cassação do termo de Apreensão e Depósito de Mercadorias. 2. A multa aplicada com base no valor da operação, muitas vezes implica em exação superior ao próprio tributo devido, o que implica em afronta ao princípio do não confisco, devendo, nesses casos, segundo entendimento do STF, limitar-se ao valor do imposto. 3. Apelo parcialmente provido. (Ap 81339/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)
‘APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. MULTA ADMINISTRATIVA — PERCENTUAL — CEM POR CENTO (100%) SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — CONTORNOS CONFISCATÓRIOS. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. A multa administrativa detém natureza confiscatória, quando seu valor é superior ao equivalente a cem por cento (100%) do tributo devido na operação. Recurso provido em parte.” (Ap 80526/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) [Destaquei]’

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Por derradeiro, no tocante ao pleito de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da repercussão geral da questão no tema 487 do STF, percebe-se que não há qualquer determinação para suspensão dos processos sobre a matéria, razão pela qual não há porque se atender o referido pedido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR